Tribunal: TJSP
Processo: 1003983-43.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tributário – Demanda anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Aproveitamento de créditos do imposto com base em notas fiscais emitidas por parceiro comercial posteriormente declarado inidôneo pelo Fisco Paulista – Procedência dos pedidos – Insurgência fazendária – Conjunto probatório que evidencia a efetividade das

Ementa:
Tributário – Demanda anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Aproveitamento de créditos do imposto com base em notas fiscais emitidas por parceiro comercial posteriormente declarado inidôneo pelo Fisco Paulista – Procedência dos pedidos – Insurgência fazendária – Conjunto probatório que evidencia a efetividade das transações comerciais, assim como a boa-fé da adquirente – Validade do creditamento, por consectário do princípio da não-cumulatividade – Lineamento doutrinário – Súmula no 509 do A. STJ – Sentença mantida – Fixação de honorários sucumbenciais equitativos, nos termos análogos do art. 85, §8o do CPC, sob pena de oneração excessiva dos cofres públicos – Apelo parcialmente provido